Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000033-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA SILVA COSTA - CPF: 047.934.541-43 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O histórico de consumo da parte autora demonstra que a média anterior é significativamente inferior ao consumo registrado
no mês de 07/2023
, com retorno à média usual nas faturas subsequentes.

Fica evidenciado um aumento súbito e excessivo de consumo, sem justificativa aparente, desonerando o consumidor do ônus de provar o fato mínimo.

Os danos morais são configurados in
re

ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobrança indevida.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIANA SILVA COSTA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente
declarando a inexigibilidade das faturas vencidas em 07/2023, nos valores de
R$ 910,80 e R$ 920,58
, porém nã
o reconhece
u
o direito à indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido

d
eclarando a inexigibilidade das faturas vencidas em 07/2023, nos valores de R$ 910,80 e R$ 920,58
,
porém não
acolheu o pedido de indenização por danos morais.

Contudo
, restou comprovado que a autora teve seu nome negativado indevidamente, conforme extrato de negativação juntado aos autos, referente a
s
fatura
s
que fo
ram
objeto de contestação administrativa. Tal conduta caracteriza, por si só, o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo para a configuração do dano.

Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta a aplicação do método bifásico, em que se estabelece, inicialmente, um valor básico considerando o interesse jurídico lesado, e, em seguida, se ajusta o montante levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Com base nesses critérios, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, conforme o INPC, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JULIANA SILVA COSTA
, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025